Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-47.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos etc. A autora, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, aviara a presente ação de rescisão contratual e restituição de imóvel em desfavor dos réus Fabiano Dias Martins e Teresa Cristina Suanno Martins -, diante da alegada inadimplência desses para com as obrigações assumidas no negócio de compra e venda do Lote 680, da Avenida das Castanheiras, Águas Claras, Taguatinga/DF, entabulado entre as partes[1]. Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, em separado[2], tendo a Associação dos Promitentes Compradores do Shopping Portal das Águas, representante dos atuais proprietários e possuidores do imóvel, manejado pedido de ingresso no feito como sua assistente[3], o qual fora rejeitado pelo MM. Juízo a quo, mas deferido em sede de agravo de instrumento[4]. Sobreviera, então, sentença[5] que, acolhendo a prejudicial de mérito apontada pelos réus, uma vez que decorridos mais de 20 (vinte) anos do registro da declaração de quitação do imóvel no Cartório competente, pronunciara a prescrição. Inconformada a autora apelara pugnando a reforma da sentença e a procedência do pedido formulado na exordial. Devidamente intimados, apenas a Associação, como assistente simples, contrarrazoara o apelo da autora[6]. Distribuído o apelo a esta relatoria, a autora, ora apelante, peticionara[7] requerendo a homologação do acordo extrajudicial que entabulara com a assistente apelada, para que surtisse os fins legais, com a conseguinte suspensão do feito até o pagamento das parcelas avençadas. Contudo, a homologação da transação extrajudicial colacionada não poderia ser levada a efeito sem a efetiva participação dos réus, motivo pelo qual foram instados a ratificarem o acordo engendrado[8]. Transcorrido o prazo para os réus se manifestarem, apenas a Associação assistente, atendendo ao chamado, ratificara o acordo, defendendo sua homologação[9], sendo assinalado aos réus o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem nos autos[10]. Não tendo os réus atendido o derradeiro interregno que lhes fora endereçado, a apelante fora instada a se manifestar quanto ao seu interesse no exame do apelo que formulara, tendo em conta o acordo que colacionara, ou, para que viabilizasse sua homologação, com a sua efetiva ratificação por parte dos réus[11]. Acudindo esse chamamento, a apelante assinalara que a associação nominada detém poderes para representar os réus, viabilizando a homologação do acordo celebrado, postulando, outrossim, a suspensão do trânsito processual para que seja viabilizara a celebração do competente instrumento de confissão e assunção de dívida, aduzindo, em suma, que, além das condições previstas no art. 360, II e 299, ambos do Código Civil, haveria a necessidade levar o acordo para a matrícula do imóvel, ou seja, por meio de instrumento público[12], conforme concertado. Acolhido o pedido formulado[13] e transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias de suspensão do curso processual, concedido de forma a viabilizar a ultimação do convencionado entre a autora e a terceira interveniente, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução primária dos litígios, fora assinalado à autora o prazo de 5 (cinco) dias para dizer sobre a ultimação da composição e sobre seu interesse no exame do recurso que aviara[14]. Acudindo ao chamamento, a apelante informara o encaminhamento da minuta de escritura pública ao 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília, e sua devolução ante a impossibilidade de escrituração em razão de anotações de indisponibilidades e do registro de várias penhoras na matrícula do imóvel objeto do acordo. Destarte, a Associação dos Promitentes Compradores do Shopping Portal das Águas requerera, junto ao MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, o cancelamento da indisponibilidade deferida no processo no 0033824-69.2014.8.07.0007, o que restara indeferido, sob o prisma de que, porquanto deferido em sede de tutela de urgência, seria apreciado junto à sentença de mérito. Outrossim, afirmara a apelante, ainda, que também irá pleitear a baixa da indisponibilidade para que a aludida escritura pública possa ser celebrada e levada a registro, requerendo, portanto, a concessão de mais 60 (sessenta) dias de prazo para sanar os impedimentos a celebração da escritura e a homologação do acordo[15]. Alinhadas essas considerações e diante da transação celebrada entre as partes, que está pendente de homologação, e de forma a viabilizar a ultimação do convencionado, acolho o derradeiro pedido formulado pela apelante, suspendendo o trânsito processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que viabilize a celebração do instrumento negocial reportado, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução primária dos litígios. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos para exame do acordado, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 8719529. [2] - Contestações – ID 8719658 e ID 8719660. [3] - Petição – ID 8719691. [4] - Acórdão – ID 8719908. [5] - Sentença – ID 8719862. [6] - Certidão – ID 8719876, e contrarrazões da assistente - ID 8719920. [7] - Petição – ID 8813900 e ID 8813901. [8] - Despacho – ID 9031382. [9] - Petição - ID 9208771. [10] - Despacho - ID 9349822. [11] - Despacho ID 11485384. [12] - Petição – ID 11923708. [13] - Despacho – ID 12087185. [14] - Despacho - ID 15279654. [15] - Petição - ID 15968120 e ID 15968123.